Tribunal: STF
Processo: RE 255364
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO, EM CASO ANÁLOGO. AGRAVO.
1.      A decisão agravada resumiu os fundamentos do julgado do
Plenário, o que viabilizou sua impugnação.
2.      E ambas as Turmas da Corte têm seguido tal orientação, em
acórdãos já publicados, com a mesma e resumida fundamentação, cujo
desacerto não ficou aqui demonstrado.
3.      Agravo improvido.